Tribunal: STF
Processo: Rcl 83443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Enunciado nº 15 da Súmula Vinculante. Aderência estrita: Ausência. utilização da medida como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e os termos da Súmula Vinculante nº 15. 



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento ao que decidido no enunciado nº 15 da Súmula Vinculante, pelo ato reclamado.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 15, o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.



    4. Pelo ato ato reclamado, reconheceu-se que o piso salarial docente, considerada sua natureza de vencimento permanente, deve integrar a base de cálculo dos adicionais temporais devidos aos servidores do Quadro de Magistério, como é o caso dos quinquênios, em consonância com o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo.



    5. Os fundamentos da decisão reclamada não guardam a necessária correlação temática com o precedente invocado como violado, o que evidencia a ausência de aderência estrita e inviabiliza o manejo da via reclamatória.



    6. A utilização da reclamação para confrontar a interpretação do direito local adotada pelo juízo de origem configura tentativa de transformá-la em sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.